Tribunal: TJMT
Processo: 1054587-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054587-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), VERA LUCIA MILANI - CPF: 362.992.861-72 (APELADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DANO MORAL E MATERIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DETRAN/MT contra sentença que declarou a inexistência de débito tributário e a exclusão do nome da parte autora como proprietária de veículo, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A autora alegou nunca ter sido proprietária do veículo e buscava a anulação de débitos a ele vinculados.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute a prescrição da pretensão de indenização por danos morais e a responsabilidade do Estado e do DETRAN/MT pela manutenção do veículo em nome da autora, além da impossibilidade técnica de exclusão da propriedade sem a transferência para outro proprietário.

III. Razões de decidir

3. Acolhe-se a preliminar de prescrição da pretensão autoral, considerando que ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Preliminar de prescrição acolhida.

Tese de julgamento: “É aplicável a prescrição quinquenal às ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, conforme o Decreto no 20.910/32.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32, art. 1o; Código de Trânsito Brasileiro, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.251.993/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)

contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS COM PEDIDO LIMNAR C/C DANO MORAL”
n.o

1054587-48.2020.8.11.0041, ajuizada por VERA LUCIA MILANI em desfavor da parte apelante, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID. 221044666):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Liminar, proposta por VERA LUCIA MILANI em desfavor do Estado de Mato Grosso e Outro, na qual objetiva a declaração de inexistência de débitos lançados em nome da requerente referente ao veículo W/Fusca 1300L Nacional, Cor Bege, Placas JYV 8085, RENAVAM 126985553, bem como a exclusão do nome da autora do respectivo cadastro junto ao DETRAN e o ressarcimento pelos danos morais sofridos.

Afirma que tomou conhecimento de débitos existentes em seu nome oriundos do veículo FUSCA, BEGE, PLACA JYV8085, RENAVAM 00126985553, razão pela qual procurou o DETRAN para esclarecer a situação, oportunidade em que comunicou desconhecer o veículo.

Aduz que, após a comunicação ao DETRAN de que não tinha conhecimento sobre o veículo, a providencia tomada foi unicamente a inserção da observação de ``veículo vendido e não transferido ́ ́.

Informa que requereu judicialmente copia do prontuário do veículo, tendo sido fornecido somente extratos eletrônicos com seus dados cadastrais.

Salienta que, no extrato emitido pelo Sistema de Controle de Habilitação da Secretaria de Justiça do Estado de Mato Grosso, datado de 23.02.2011, consta o Despachante Guaporé, com Sede na Rua Vera Lúcia, 708, bairro Centro, na cidade de Pontes e Lacerda (MT), que se encontrava até 2010 realizando o licenciamento do veículo que consta em nome da requerente, sendo que nunca outorgou procuração ao despachante autorizado a funcionar pelo DETRAN/MT, fato que demonstra que o DETRAN/MT teve conhecimento de quem realmente encontra-se utilizando o mencionado veículo.

Ressalta que se tratando de prova negativa compete ao requerido a demonstração através de documentos idôneos, inclusive certificado de transferência do veículo devidamente reconhecido, a assinatura da requerente demonstrando que é proprietária do veículo mencionado.

Destaca que, após novo requerimento de baixa do veículo, obteve resposta do requerido de que o processo de transferência do veículo não foi localizado.

Instrui a inicial com documentos.

Pedido de tutela de urgência foi deferida na decisão constante

do

Id. 51421581.

Contestação do Estado de Mato Grosso (Id. 531171780), informando o cancelamento da CDA no 2018942798, argumentando a não comprovação da fraude alegada e pugnando pela improcedência do pedido.

Contestação do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-MT (Id. 52030957), alegando a ilegitimidade e pugnando pela improcedência do pedido autoral.

Impugnação à contestação no Id. 54104166 reforçando os argumentos contidos na inicial.

No despacho de Id. 56829999 foi determinada a intimação das partes para manifestarem sobre as provas que ainda pretendiam produzir, tendo as partes manifestado não haver interesse na produção de prova suplementar (Ids. 57526433, 57736252 e 58563396).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido

Do julgamento antecipado da lide

Ab initio,
insta ressaltar que as questões de fato e de direito sobre as quais versam os autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que a instruem. Dessa forma, a demanda pode ser julgada imediatamente no estado em que se encontra, por não haver necessidade de produção de prova, nos termos do art. 355, I, do CPC.

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

DAS PRELIMINARES

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA alegada pelo DETRAN-MT,

Sabe-se que, por força do art. 22 da Lei Estadual n° 7.301/00[1], que a supervisão, arrecadação e fiscalização dessa espécie de imposto compete à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Entretanto, essa mesma lei dispõe, em seu art. 29, que a fiscalização se dá através de intercâmbio entre o órgão arrecadador (DETRAN) e a SEFAZ/MT e deste intercâmbio são extraídas as informações sobre os veículos registrados no Estado. Vejamos.

“Art. 29 - A Secretaria de Estado de Fazenda manterá intercâmbio com o Departamento de Trânsito para atualização do cadastro de veículos licenciados no Estado.

Parágrafo único. O Departamento Estadual de Trânsito fornecerá à Secretaria de Estado de Fazenda, mediante requisição de seu órgão responsável pelo controle de arrecadação, todos os dados cadastrais dos veículos.”

Denota-se do dispositivo transcrito que, embora o DETRAN não seja responsável pela fiscalização do IPVA, cabe-lhe comunicar a existência de débito relativo ao IPVA à SEFAZ/MT. Logo, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, não há como acolher a preliminar arguida pelo requerido DETRAN-MT.

DO MÉRITO

Depreende-se dos autos que o veículo W/Fusca 1300L Nacional, Cor Bege, Placas JYV 8085, RENAVAM 126985553, está registrado em nome da requerente.

A presente ação tem por objeto a

declaração de inexistência de débito bem como a baixa do nome da requerente de proprietária do veículo que ensejou o ajuizamento da demanda e o ressarcimento pelos danos morais e o ressarcimento pelos débitos tributários pagos indevidamente.

Registro que a solidariedade a que se refere o artigo 134 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, no caso de não transferência de propriedade de veículo, diz respeito às infrações de trânsito, não aos débitos tributários.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPVA. ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. 1. O artigo 134 do CTB dispõe sobre a incumbência do alienante de comunicar a transferência de propriedade ao órgão de trânsito, no prazo de trinta dias, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito. O referido dispositivo não se aplica a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a penalidade aplicada em decorrência de infração de trânsito. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ, Primeira Turma, REsp 1116937/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 8/10/2009).

No caso concreto, a parte autora alega ter sido vitima de fraude, tendo registrado Boletim de Ocorrência no 2017248051 (Id. 43941710) dos fatos narrados, assim, havendo fundados indícios da fraude perpetrada, não se deve responsabilizar a autora pelos débitos tributários em relação aos quais não deu causa e que decorreu da ação de terceiro, tampouco é razoável que se imponha o ônus pela responsabilidade de veiculo que não é seu. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO -
AÇÃO DECLARATÓRIA - EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO DOS REGISTROS DO DETRAN - VEÍCULOS ADQUIRIDOS FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO
- LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - NULIDADE DO REGISTRO E DOS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO - SENTENÇA CONFIRMADA. - O Estado, como responsável pelo Departamento de Trânsito, é parte legítima passiva para figurar em ação declaratória na qual se pretende a anulação de registro de propriedade de veículo automotor. -
Almejando o autor a exclusão de seu nome da condição de proprietário de veículo junto ao DETRAN e o afastamento das obrigações tributárias e administrativas a ele vinculadas, afirmando ter sido vítima de terceiro, que teria fraudulentamente adquirido e registrado o bem, utilizando seu nome, cabe ao Estado infirmar tal alegação, comprovando a titularidade da propriedade do veículo, diante da impossibilidade de se exigir prova negativa da existência da propriedade do autor.
(TJ-MG - AC: 10043150001170001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 13/09/2017, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2017)

Além disso, pelos documentos indexados, é possível presumir a boa-fé da requerente ao protocolar solicitação de bloqueio administrativo do bem (Id. 43941088).

Nesse viés, diante da dificuldade da produção de prova por parte da autora e atenta ao princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no novo CPC (Art. 373, § 1o, CPC), entendo imprescindível a inversão desse ônus, uma vez que incumbe ao DETRAN o armazenamento dos processos administrativos que subsidiam os registros dos veículos em circulação.

Destaco:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Assim, em que pese a existência da normativa que regulamenta o prazo de armazenamento dos processos administrativos e, ainda que decorrido esse prazo, não parece justo imputar à requerente o ônus da responsabilidade pela propriedade do veículo ad aeternum. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO AUTOR. DEZESSEIS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO. REGISTRO INDEVIDO. EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE QUALQUER VÍNCULO COM O AUTOMÓVEL E DA PONTUAÇÃO DECORRENTE DAS MULTAS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. 1. Veículo registrado em nome do autor, que nega a propriedade. Impossibilidade de fazer prova negativa. Teoria da carga dinâmica da prova. Ônus do Detran provar que foi o autor quem registrou o veículo autuado por infrações ou que ele é o efetivo proprietário, pois quem detém a documentação apresentada por aquele que registrou o bem, o que inexiste.
2. Dano moral caracterizado. 3. Responsabilidade da autarquia ré. Artigo 37, § 6o da CRFB. 4. Verba indenizatória razoável e proporcionalmente arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Análise da questão relativa aos acréscimos legais, na forma do permissivo contido na Súmula no 161, TJRJ. 6. As decisões de mérito proferidas pelo STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4.357 e 4.425 não tem eficácia enquanto não houver a modulação de efeitos, pelo que continuam em vigor as regras anteriores. 7. Manutenção da decisão monocrática no que diz respeito aos juros de mora e reparo o julgado, quanto à correção monetária, para aplicar o comando do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a alteração da Lei 11.960/09 ¿ segundo a sistemática vigente antes do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4.357 e 4.425. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMA PARCIAL, DE OFÍCIO, DA DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RJ - APL: 00563954920108190004 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 8 VARA CIVEL, Relator: MONICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 21/10/2014, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2014.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – VEÍCULO – RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – CABIMENTO – AMPARO NO ARTIGO 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
No presente caso, verifica-se que é cabível a renúncia da propriedade do veículo, conforme ampara o artigo 1.275, II, do Código Civil. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS - AC: 08005952520208120011 Coxim, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 07/08/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2022).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VÉICULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE VENDA DE MOTO A TERCEIRO DESCONHECIDO POR TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA NO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ALIENANTE. NÃO MITIGAÇÃO DA REGRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PELA TRADIÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA. NO ENTANTO, A AUTORA NÃO PODE FICAR VINCULADA AD ETERNUM A UM BEM QUE AFIRMA NÃO MAIS POSSUIR A PROPRIEDADE, NA MEDIDA EM QUE NÃO SE PODE IMPOR UMA RELAÇÃO DE PROPRIEDADE FORMAL DISSOCIADA DA REALIDADE FÁTICA. PERDA DA PROPRIEDADE POR RENÚNCIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 1.275, II, DO CC. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE PROCEDENTE.
NO ENTANTO, DEVE SER MANTIDA A RESPONSABILIDADE PELAS MULTAS E PENALIDADES REFERENTES AO VEÍCULO ATÉ O MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA COMO PROPRIETÁRIA DA MOTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 202000701097 No único: 0001302-28.2019.8.25.0034 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 17/07/2020). (TJ-SE - AC: 00013022820198250034, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 17/07/2020, 1a CÂMARA CÍVEL).

Nesse espeque, diante dos indícios de fraude e demonstrada a boa-fé da requerente, reputo justa e cabível a determinação de baixa do seu nome no cadastro do veículo e respectivos débitos vinculados.

DO DANO MORAL

Primeiramente, quanto ao pedido de ressarcimento pelas despesas pagas de forma indevida, tenho que, demonstrada a inexistência da propriedade, não podem ser considerados legítimos qualquer débito inerente à propriedade do veículo imputado à requerente, assim, demonstrados os pagamentos indevidos, imperioso se faz o ressarcimento, cujo valor deverá se calculado por oportunidade do cumprimento de sentença.

De outro lado, no que concerne ao dano moral sofrido, é cediço que que a Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 37,§ 6o, consagrou a responsabilidade Civil do Estado, ou, seja, as pessoas jurídicas de Direito Público, além das de Direito Privado prestadores de serviço público, são responsáveis objetivamente pelo danos que seus agentes causarem à esfera de direitos de outrem, bastando para tanto o delineamento do autor causador (conduta), do dano e do nexo de causalidade e ausência de causa excludente de responsabilidade.

De modo que, que a jurisprudência brasileira, tem reiteradamente decidido que a inscrição indevida em dívida ativa, enseja dano moral
in re ipsa,
isto é, presumível diante da própria conduta.

Portanto, no caso ora analisado, diante da ilicitude da inscrição em dívida ativa – porque inexistente o direito à atribuição da dívida fiscal a demandante – do dano daí presumível, e do nexo de causalidade entre a conduta da Fazenda Pública e o prejuízo à parte autora de rigor a compensação extrapatrimonial, observando que no presente caso, a responsabilidade é objetiva, prescindindo de aferição de culpa.

Logo, a impropriedade na prestação do serviço público é evidente e aponta para os pressupostos do dever de indenizar.

Dessa feita, resta configurado o dano moral, uma vez que demonstrada a falha e o erro na prestação do serviço, resultando em prejuízos e transtornos a autora, extrapolando o mero dissabor, na medida em que teve seu nome inscrito em divida ativa por débito indevido, uma vez que vítima de fraude, por omissão do requerido no seu dever de fiscalizar.

Nesse sentido caminha a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive do Tribunal de Justiça deste Estado:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FRAUDE NO REGISTRO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – DÉBITOS DO IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome do particular, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização por danos morais, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase rec (TJ-MT 10019196020198110001 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C/C ANULATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA COBRADA POR IMPOSTOS E RESTRIÇÃO DE CRÉDITO POR VEÍCULO AUTOMOTOR QUE CONSTA COM REGISTRO DE PROPRIEDADE EM SEU NOME, APESAR DE JAMAIS TER ADQUIRIDO O BEM. FRAUDE COM USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO QUE NÃO APRESENTA TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO DETRAN/SP, POR SE TRATAR DE PROVA NEGATIVA PARA A AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. SITUAÇÃO EXPERIMENTADA QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, CAUSANDO-LHE PREJUÍZOS DE ORDEM PSICOLÓGICA E MORAL. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO 2. BANCO BRADESCO S/A. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ANULAÇÃO DO CONTRATO COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. CONTRATO NULO. PARTES QUE DEVEM RETORNAR AO STATUS QUO ANTE. ARTIGO 182 DO CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO 1 CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 CONHECIDO PARCIALMENTE E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4a C. Cível - 0002963-70.2019.8.16.0041 - Alto Paraná - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 22.03.2022) (TJ-PR - APL: 00029637020198160041 Alto Paraná 0002963-70.2019.8.16.0041 (Acórdão), Relator: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 22/03/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022).

Quanto ao valor da condenação, tenho que a quantia a ser arbitrada deve englobar a necessária compensação da vítima pelos danos suportados, bem como uma pena ao ofensor a fim de desestimulá-lo à reiteração da prática lesiva.

Importa destacar que não existe uma tarifação, ou mesmo uma relação exata de equivalência imposta pelo ordenamento jurídico ao julgador quando provocado a solucionar a lide que lhe foi apresentada.

Os critérios a serem observados são o bom senso e a prudência ao analisar as peculiaridades do caso concreto, e atenção à realidade social que cerca a questão.

Nesse sentido:

“No entanto, ainda que inexistam parâmetros legais fixados, o melhor critério é o de confiar no arbítrio dos juízes, para a fixação do quantum indenizatório. Afinal, o magistrado, no seu mister diário de julgar e valer-se dos elementos aleatórios que o processo lhe oferece e, ainda, valendo-se do seu bom senso e sentido de equidade, é quem determina o cumprimento da lei, procurando sempre restabelecer o equilíbrio social, rompido pela ação de agentes, na prática de atos ilícitos.”
(REIS, Clayton. Dano Moral, 4a ed., ed. Rio de Janeiro : Forense, 2001, p. 103)

No caso em questão, considerando que trata a requerente de pessoa que após ter seu nome inscrito em dívida ativa de forma indevida, entendo plenamente configurado o dano moral, o qual deve ser devidamente compensado, sem, contudo, ocasionar um enriquecimento sem causa.

Dessa forma, forçosa a condenação da parte requerida à compensação de danos extrapatrimoniais suportados pela autora.

Desta feita, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, fixo o montante devido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a requerente, se não vejamos:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ANULATÓRIA DE CDA E EXECUÇÃO FISCAL. CASO DE HOMÔNIMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. DANO MORAL IN RE IPSA. POSSIBILIDADE. Da preliminar de falta de fundamentação da sentença recorrida, entendo que analisados todos os pontos pertinentes para o devido deslinde da ação, razão pela qual vai rejeitada. Assim, não é exigido que julgador enfrente todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, uma vez que o seu dever é de observar a efetiva prestação jurisdicional. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu, MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO, contra a sentença de parcial procedência da ação indenizatória, onde o demandante postulou anulação da CDA n. 2008/5728 e indenização por danos morais, em razão de inscrição da autora na lista de dívida ativa municipal, por suposta inadimplência ao tributo de IPTU, e sofrer ação de execução fiscal. No mérito, o próprio recorrente, já em sede de contestação, reconheceu a inexigibilidade da CDA 2008/5728 em face do autor, pois averiguado caso de homônimo. Entretanto, não há como se eximir de que inscreveu o demandante na dívida ativa e procedeu com ação de execução fiscal. Nesse sentido, sobeja incontroverso os elementos necessários à responsabilização civil e nexo causal em desfavor do Município de São Leopoldo. Pelo exposto, a inscrição do autor junto aos órgãos de restrição de crédito, cadastros de inadimplentes e/ou inscrição na dívida ativa, em razão de lançamento irregular, ultrapassam o sentimento de aborrecimento ou mero dissabor e, ademais, no presente caso, trata-se de dano moral in re ipsa. Reduzido o quantum indenizatório por danos morais para R$ 4.000,00. Precedente. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. REJEITADA PRELIMINAR. UNÂNIME.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71009270794 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 30/07/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/08/2020).

REPETIÇÃO DE INDÉBITO

No caso, a requerente acostou aos autos comprovante de pagamento dos débitos indevidos de IPVA do veículo em questão.

Assim, reconhecida a ilegalidade dos débitos imputados a requerente, imperioso se faz a restituição dos valores pagos indevidamente, sendo atribuído aos requeridos restituir o indébito, cujo valor será apurado por ocasião da liquidação do julgado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO INDIRETO. ICMS - IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO ERRÔNEO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO EM MOEDA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 165 do CTN, o sujeito passivo da obrigação tributária tem direito à restituição do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido, seja qual for a modalidade do seu pagamento. Assim, é atribuído ao Fisco o dever de restituir o indébito. 2. No âmbito Distrital, o art. 79 da Lei n. 4.567/2011, estabelece que a restituição será feita mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, ou ainda em moeda corrente. 3. Dentro desse contexto, gozando a apelada de imunidade tributária quanto ao ICMS (art. 155, § 2o, X, ?d? da CF/88), não gerará, via de consequência, débito de ICMS, o que inviabiliza, assim, usufruir do crédito repetido. Dessa forma, não podendo a apelada utilizar o crédito reconhecido impõe-se o dever da restituição se dar em dinheiro, pois seria injusto que não pudesse ela recuperar algo pago erroneamente. 4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07058426420188070018 DF 0705842-64.2018.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 01/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DO DISPOSITIVO

POSTO ISSO,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
interposta por VERA LÚCIA MILANI em face do ESTADO DE MATO GROSSO E Outro para (i) DECLARAR
a inexistência de propriedade por parte da autora do veículo W/Fusca 1300L Nacional, Cor Bege, Placas JYV 8085, RENAVAM 126985553; (
ii) DETERMINAR ao requerido DETRAN-MT que proceda a exclusão do nome da autora dos registros de propriedade do veículo em questão, passando a constar a anotação ́ ́proprietário desconhecido ́ ́ , bem como a baixa de todos os débitos inerentes à propriedade do referido veiculo registrado em nome da autora; (iii) DECLARAR o direito ao ressarcimento pelos valores comprovadamente pagos a titulo de debito tributário indevido oriundo da propriedade do veículo e (iii) DETERMINAR
o registro de impedimento de circulação no veículo, até que se regularize a questão atinente a propriedade, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno
a parte requerida, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021).

Condeno
os requeridos, de forma solidária, ao ressarcimento das custas processuais a parte autora e ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário posto que não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CP.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

P. Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto:
“não existe no sistema um campo específico para realizar a exclusão de propriedade em razão da negativa de propriedade,
haja vista a sua impossibilidade jurídica”,

logo,

“considerando a impossibilidade de simplesmente excluir a propriedade de um veículo com registro ativo no Sistema Nacional de Trânsito, o DETRAN/MT não vislumbra como atender a pedido de exclusão do nome do autor do cadastro do veículo, sem vincula-lo a um outro CPF ou CNPJ.”

Assevera a falta de provas quanto à aquisição fraudulenta do veículo, pois:
“é de se presumir que, ao contrário do alegado, o veículo acima descriminado é de propriedade do requerente, pois, conforme Extrato Detrannet, está em nome da autora desde 1991 e regularmente licenciado até 2010. (id53171784).”

Acrescenta, ainda, que:
“tal ônus probatório não se mostra impossível ou de difícil demonstração. Bastaria, por exemplo, juntar movimentação financeira a época da aquisição do veículo, bem como relação de bens do imposto de renda, a época dos fatos, para fins de demonstração de que não ocorreu saída de numerário de sua conta e acréscimo do bem no patrimônio da autora.”

De outro lado, defende a não configuração dos requisitos necessários para a configuração dos danos morais e materiais, uma vez que a ação indenizatória é
“decorrente de um ilícito que não foi criado pelos Entes Estaduais, mas sim por terceiro, no caso o alienante do veículo, e que sequer integra a lide”.

Nesse sentido, insiste que:
“em relação a cobrança indevida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, a situação do veículo em nome da autor decorreu da transferência de propriedade pelo anterior proprietário, não havendo dolo dos Entes a ensejar punição pedagógica, que decorre da efetiva transferência de propriedade, no prontuário veicular.”

Noutra vertente, argui a ocorrência de prescrição, com fundamento no fato de que:
“não se pode açodadamente condenar em danos morais de fatos cuja a ciência inequívoca da autora está comprovada nos autos desde 2011, e ainda serem os Entes Estaduais condenados a ressarcir valores de DAR vencidos desde 2012! (id43941346).”

Por fim, aponta a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 3.o, inciso I, da Lei n.o 7.603/2001, e a proibição do
reformatio in pejus,
consoante a Súmula 45, do STJ.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, para declarar a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, para indeferir os pleitos em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do DETRAN MT;

b) O reconhecimento da prescrição quinquenal

c) Seja a parte condenada a honorários a favor do ESTADO DE MATO GROSSO e o DETRAN MT

d) O não pagamento de custas, por incabíveis

e) A adoção de medidas alternativas/ administrativas outras que possam satisfazer por via transversa o pleito da autora ante a impossibilidade de acolhimento da simples exclusão de propriedade sem indicação de outro proprietário; ou da inserção de “proprietário desconhecido”, sem indicação de outro CNPJ/CPF, ao qual o veículo ficará vinculado

f) Protesta pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito.”

Contrarrazões da parte apelada pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 221044672).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 230134657).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido autoral.

Da análise dos autos, verifica-se que VERA LUCIA MILANI ingressou, em
19.11.2020,

com a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS COM PEDIDO LIMNAR C/C DANO MORAL”
contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), objetivando que:
“declarando-se inexistentes quaisquer débitos entre as partes referentes automóvel lançados indevidamente em nome da Requerente, pelo período cobrado pelo Detran/MT e SEFAZ, excluindo o nome e demais dados da requerente do prontuário do veículo W/Fusca 1300L Nacional, Cor Bege, Placas JYV 8085, RENAVAM 126985553”.

Além disso,
“requer a condenação dos Réus ao pagamento de indenização, A SER ARBITRADA por Vossa Excelência, como ressarcimento pelos danos à imagem, ao nome e pelos danos morais a Autora consubstanciados na provocação de humilhações e constrangimentos descritos na exposição dos fatos nesta inicial, tudo devidamente atualizado monetariamente desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação até o pagamento, e mais os honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação final, tudo a ser apurado na fase de liquidação”
e o
“reembolso de todos os débitos tributário pagos pela requerente monetariamente acrescido de juros.”

Por derradeiro, atribui o valor da causa no montante de
R$ 86.508,00 (oitenta e seis mil quinhentos e oito reais)
, a título de reparação e danos morais e materiais.

No dia 19.03.2021, a magistrada de primeiro grau
deferiu parcialmente o pedido liminar,
para suspender a exigibilidade das CDA’s n.o 2018663079, 2018942798, 20193002131 e 2020262050, conforme decisão de ID. 221043597.

Citados, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e o ESTADO DE MATO GROSSO apresentaram contestação (ID. 221043599 e ID. 221044652, respectivamente) e a parte autora, impugnação (ID. 221044659).

Intimadas para se manifestar sobre as provas que desejam produzir, as partes demandadas pleiteiam pelo julgamento antecipado da lide (ID. 221044662 e ID. 221044663) e a parte apelada informa que já fora apresentada a prova documental necessária para o deslinde do feito (ID. 221044665).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
12.04.2024
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial (ID. 221044666).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como dantes mencionado, a parte apelada argui a
preliminar de prescrição
, com fundamentado no fato de que o marco inicial ocorreu quando da ciência inequívoca da autora que o veículo estava registrado em seu nome, no ano de 2011.

Como cediço, nas ações puramente declaratórias não há incidência do prazo prescricional, uma vez que tais ações não visam a modificação do estado jurídico, mas apenas o reconhecimento de uma situação de fato ou de direito.

Por outro lado, nas ações com natureza indenizatória, o direito de reparação de danos está sujeito à prescrição quinquenal, de acordo com o artigo 1.o, do Decreto n.o 20.910/32, que regula a prescrição contra a Fazenda Pública.

A complexidade surge quando a ação combina os dois pedidos – declaratório e indenizatório. Isso porque a prescrição afeta o direito à reparação dos danos materiais ou morais, e não o reconhecimento da relação jurídica que, em tese, poderia ser declarada.

Desse modo, quando uma
ação declaratória possui caráter e efeitos patrimoniais,
ela pode ter uma natureza predominantemente condenatória ou constitutiva, o que afeta a análise da prescrição. Esse é o caso das chamadas
ações declaratórias impróprias,
onde a demanda, embora se apresente como declaratória, tem como intuito produção de efeitos patrimoniais diretos.

A doutrina reconhece que, em ações declaratórias impróprias, há uma confusão entre os efeitos do reconhecimento do direito e a necessidade de satisfação econômica, o que faz com que esses pedidos passem a ser submetidos a prazos prescricionais.
Logo, o simples fato de ser uma ação “declaratória” não impede que a pretensão patrimonial subjacente esteja sujeita à prescrição.

Ressalta-se, por oportuno, que, em ações declaratórias cumuladas com pedidos de indenização por danos morais, o STJ, no julgamento do
REsp no 1.251.993/PR,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o prazo prescricional de cinco anos – previsto no Decreto n.o 20.910/32 – deve ser aplicado às ações indenizatórias movidas contra a Fazenda Pública. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES. PRAZO PRESCRICIONAL NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUINQUENAL. SÚMULA 83/STJ. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE A PARTE DECAIU DA PARTE MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, assentou a orientação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.

(...) (REsp 1807778/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 14.06.2019)(grifo nosso)

Na petição inicial (ID. 221043554), a parte autora afirma que,
no ano de 2011,
após tentar realizar uma negociação bancária, tomou conhecimento de débitos existentes em seu nome oriundos do veículo
FUSCA, BEGE, PLACA JYV8085, RENAVAM 00126985553,
razão pela qual procurou o DETRAN para informar o desconhecimento da existência do referido automóvel, no dia 23.02.2011 (ID. 221043571), entretanto, a única providência do órgão tomada foi inserir no sistema a informação de que o
“veículo vendido e não transferido”,
em 10.03.2011.

Aduz que, no dia 11.12.2014, ajuizou a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS”

n.o 0505852-74.2014.8.11.0001,
visando obter a cópia integral do prontuário do veículo, sendo a petição inicial indeferida, e, em consequência, julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, e art. 295, inciso V, do Código de Processo Civil.

Depreende-se que a parte apresentou o requerimento de baixa definitiva
(protocolo n.o 496120/2016),
respondido pelo DETRAN, no ofício datado de 28.10.2016 (ID. 221043578).

Ato contínuo, a parte autora lavrou o
Boletim de Ocorrência n.o 2017.248051,
no dia 26.07.2017, narrando que:

“(...) TOMOU CONHECIMENTO QUE ESTARIA EM SEU NOME UM FUSCA PLACA JYV 8085, CHASSI B0267536, RENAVAM 12698555, ANO 19981, COR BEGE, VN, MARCA MODELO 117 903 FUSCA 1300 L. NARRA COMUNICANTE QUE ESTE FUSCA ESTA EM SEU NOME ELA NÃO SABE O POR QUE,
POIS O PROPRIETÁRIO ANTERIOR O SENHOR CARLOS MARCELINO DOS SANTOS TERIA PASSADO PARA NOME DA COMUNICANTE POR UM DESPACHANTE NA CIDADE DE PONTES DE LACERDA, COMUNICANTE NUNCA FOI NESSA CIDADE E NEM CONHECE O DESPACHANTE MUITO MENOS O ANTIGO PROPRIETÁRIO.
QUE COMPARECEU ATÉ O DETRAN E FOI ORIENTADA PELO DETRAN A FAZER UM REQUERIMENTO DE INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVO 23/02/2011, E NA DATA 11/12/2014 A COMUNICANTE QUE ENTROU COM PROCESSO JUDICIAL NO JUIZADO ESPECIAL CONFORME O PROCESSO 0505252-74.2014.8.11.000, APÓS O PROCESSO NA DATA 28/09/2016 A COMUNICANTE ENTROU COM REQUERIMENTO BAIXA DEFINITIVA PELO PROTOCOLO 4961202016 E FOI RESPONDIDA PELO OFICIO N°1912/2016, COM TUDO ISSO VEM GERANDO O IPVA DO VEICULO QUE ANUALMENTE À COMUNICANTE VEM PAGANDO POIS SE NÃO PAGAR SEU NOME FICA COM RESTRIÇÕES BANCARIA POR CAUSA DO FUSCA, POREM ELA NÃO TEM MAIS CONDIÇÃO DE PAGAR O IPVA DO VEICULO QUE NÃO É PROPRIETÁRIA. A COMUNICANTE QUE DEPOIS DE LIDA E ASSINADA, E O RESPONSÁVEL PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADA NA ESFERA CIVIL E PENAL. SEM NADA MAIS A DECLARAR.” (grifo nosso)

Na sequência, no dia
23.11.2017,
protocolado o
requerimento n.o 629913/2017
, solicitando a baixa definitiva e que fosse disponibilizada a cópia do processo de transferência (ID. 221043586).

Em resposta, no dia
12.11.2020,
o Gerente de Controle de Processos de Veículos esclarece que:
“os autos do Processo de Transferência de Propriedade não foi localizado, em decorrência do prazo máximo de 10 (dez) anos para a guarda dos arquivos de processos de transferência de propriedade, conforme preconiza a Tabela de Temporalidade de Documentos do DETRAN-MT, publicada em 27/11/2013”
e sugere que a parte requerente solicite a baixa definitiva, nos termos da Resolução n.o 661/2017/CONTRAN (ID. 221043587).

Nessa conjectura, infere-se que o pleito indenizatório tem como fundamento:
“o ato imprudente e negligente dos Requeridos ao inserir o nome da Requerente como proprietária de um veículo que nunca lhe pertenceu, gerando débitos em seu nome, como também a prejudicando”
(
sic
– ID. 221043554 - Pág. 10), o qual teria ocorrido em
25.09.1991,
com a transferência do automóvel pelo Sr. CARLOS MARCELINO DOS SANTOS, consoante DetranNet (ID. 221043574).

Não se descuida que a parte requerente aponta ter tomado ciência do ocorrido
“em 2011
após tentar fazer uma negociação bancária tomou conhecimento de débitos em seu nome, oriundo do veículo
FUSCA, BEGE, PLACA JYV8085, RENAVAM 00126985553.
”
(
sic
– ID. 221043554 - Pág. 2).

Portanto, vislumbra-se que a pretensão de pagamento de dano moral e material encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, nos termos do
artigo 1.o, do Decreto n.o 20.910/32, uma vez que a demanda só foi ajuizada em
19.11.2020,
ou seja, após o transcurso de 05 (cinco) anos
“contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Com efeito, como bem apontado pela parte apelante, depreende-se que:
“há cerca de treze anos a autora detém a ciência de que o veículo em seu nome está a gerar débitos sob sua responsabilidade,
e, somente em novembro de 2020 resolve ingressar com uma demanda judicial, sem, no entanto incluir na lide o alienante responsável por transferir propriedade para seu nome. (...)
Não se pode açodadamente condenar em danos morais de fatos cuja a ciência inequívoca da autora está comprovada nos autos desde 2011, e ainda serem os Entes Estaduais condenados a ressarcir valores de DAR vencidos desde 2012!
(id 43941346)”.

(grifei).

Além disso, pertinente esclarecer que a indenização do dano material somente é possível mediante prova real de sua ocorrência, não se admitindo indenização de danos presumidos ou hipotéticos.

Sobre a matéria, Sérgio Cavalieri Filho leciona:

“O dano patrimonial, como assinala Antunes Varela com propriedade, é susceptível de avaliação pecuniária, podendo ser reparado, senão diretamente mediante restauração natural ou reconstituição específica da situação anterior à lesão -, pelo menos indiretamente – por meio de equivalente ou indenização pecuniária (Das obrigações em geral, 8a ed., Almedina, p. 611)”. (Programa de responsabilidade civil / Sérgio Cavalieri Filho. – 10. Ed. – São Paulo: Atlas, 2012, pág.: 78).

Dessa forma, não havendo comprovação de pagamento do IPVA do ano de 2015 (ID. 221043575) e 2012 (ID. 221043577), não há falar-se em indenização por dano material.

Salienta-se, ainda, que não se trata de documento original que ficou ilegível/desvanecido com o decurso do tempo, mas sim, de digitalização ou escaneamento do documento realizado pela própria parte autora de forma indecifrável.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO,
com fulcro no
art. 1.o, do Decreto n.o 20.910/32.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024